Tribunal: TJMT
Processo: 0005409-88.2018.8.11.0051
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005409-88.2018.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), A. B. M. D. S. - CPF: 046.541.491-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA OU VIDEOFLUOROSCOPIA — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade da realização de exame de videodeglutograma ou videofluoroscopia, imprescindível ao tratamento de criança acometida de deficiência e doenças degenerativas de fundo metabólico,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 10193997) proferida em
medida protética com pedido de liminar
.

Na inicial é alegado que:
i
) Alexia Bianca Martins da Silva, com doze (12) anos de idade, apresenta “
deficiência e doenças degenerativas de fundo metabólico
” (Id. 10190533, fls. 2); e
ii
) necessita se submeter ao exame de
videodeglutograma
ou
videofluoroscopia
.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie a realização do exame de
videodeglutograma
ou
videofluoroscopia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 35976998), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno o Estado de Mato Grosso a disponibilizar a criança Alexia Bianca Martins da Silva à realização de exame denominado Videodeglutograma ou Videofluoroscopia, conforme prescrição médica. Por corolário, declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tornando subsistente a tutela deferida inicialmente.

Sem custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT.

Desnecessária a fixação de honorários advocatícios, uma vez que a ação foi patrocinada pelo MPE, havendo, inclusive, vedação expressa na Constituição Federal, em seu art. 128, § 5º, II, ‘a’, acerca da percepção de honorários advocatícios pelo Parquet.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ.

Publique-se e intimem-se. [...] (Id. 10193997, fls. 2).

Alexia Bianca Martins da Silva, com doze (12) anos de idade, apresenta “
deficiência e doenças degenerativas de fundo metabólico
” (Id. 10190533, fls. 2), razão pela qual necessita se submeter ao exame de
videodeglutograma
ou
videofluoroscopia
.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7º. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O relatório médico está a comprovar,
especificamente, as razões pelas quais a realização do exame de
videodeglutograma
ou
videofluoroscopia
imprescindível ao tratamento da criança:

[...] A aluna Alexia Martins da Silva, matriculada na Escola Especial Castelinho no ano de 2018,
com laudo médico neuropediátrico doença degenerativa de fundo metabólico devida a baixa produção hexosaminidade que gera doenças lississomias, com encefalopatias e depósitos de vísceras, não há tratamento específico, devendo tratar sintomaticamente e evitar deformidades sequelares com orientações e terapias com fono e fisio e T. O
.

[...]

Nas sessões fonoaudiólogas são estimulados massagens intra/extra oral em musculatura orofacial, estímulos de produção de saliva e deglutição, sensibilidade intra/extra oral com textura de sabores diferentes e temperaturas. Estímulos cervicais para relaxamento de musculatura (rigidez), alguns exercícios que estimulam mobilidade, tonicidade e fortalecimento muscular extra/intra oral, reclama dos procedimentos com choros e movimentos de cabeça.

Na oferta de alimentos é observado seu posicionamento, caso não esteja bem posicionada, é colocada sentada, como alimento pastoso a oferta é feita de forma lenta, em pequenas porções na colher, em algumas vezes apresenta tosse, a oferta da água se faz no copo com pouco fluxo e de forma lenta onde a mesma apresenta, tosses em algumas circunstâncias (reflexo de defesa), porém, não apresenta vômito após ingestão do líquido e do pastoso.

Para a classificação do grau de disfagia foi solicitado exame específico que avalia os distúrbios de deglutição (videodeglutograma ou videofluoroscopia), onde há uma observação detalhada das estruturas anatômicas e a relação temporal dos fenômenos ocorridos nas fases oral e faríngea durante a ingestão de alimentos de diferentes consistências e volumes, misturado ao contraste
. Com visualização do percurso do bolo alimentar no trato aero digestivo em tempo real, o exame apresenta alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico da aspiração traqueal. [...]. (Id. 10193958, fls. 2/3). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020